Tribunal: TJSP
Processo: 2148417-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DE ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO INDICA DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EXECUTADA OU RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DE ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO INDICA DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EXECUTADA OU RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.